Tribunal: STF
Processo: RE 429326
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO, VIA FAC-SÍMILE,
INTEMPESTIVAMENTE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FERIADO RELIGIOSO NA CIDADE
 EM QUE SE LOCALIZA O ESCRITÓRIO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO
RECURSO.
Tratando-se de recurso a ser protocolizado no Supremo
Tribunal Federal, apenas o fechamento da Secretaria desta colenda
Corte ou encerramento do respectivo expediente antes da hora normal
teriam o condão de prorrogar o prazo recursal até o primeiro dia
útil imediato (§ 5º do art. 104 do RI/STF).
Agravo regimental não
conhecido.